Tribunal: TJMT
Processo: 1017806-87.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017806-87.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 032.156.392-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVA EXTRAÍDA DE APARELHO CELULAR. FONTE INDEPENDENTE DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MACONHA FRACIONADA EM 33 PORÇÕES. TRANSPORTE INTERESTADUAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diego da Silva Almeida contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa arguiu, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas a partir do aparelho celular e, no mérito, requereu a absolvição, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as provas relacionadas ao aparelho celular são ilícitas e contaminam a condenação; (ii) estabelecer se a droga apreendida se destinava a consumo pessoal ou à mercancia, para fins de manutenção ou desclassificação da condenação; (iii) determinar se incide a majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e se o regime inicial fechado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilicitude da prova extraída do aparelho celular não prospera porque não se comprova, de forma segura e inequívoca, que tenha havido acesso clandestino, arbitrário ou sem colaboração do investigado no momento da abordagem.

A condenação não se apoia exclusivamente nos dados do celular, mas em acervo probatório autônomo e judicializado, formado pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo, pelas circunstâncias da abordagem e pela prova oral produzida sob contraditório.

A apreensão do entorpecente antecede à análise do aparelho telefônico, o que evidencia fonte independente de prova e afasta a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, e a defesa não demonstra que a exclusão do conteúdo do celular comprometeria decisivamente o juízo condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atesta a apreensão de 33 porções de maconha, com massa líquida total de 49,35g, além de cachimbo artesanal com resquícios de cocaína.

A autoria delitiva emerge dos depoimentos harmônicos dos policiais rodoviários federais, que confirmam a apreensão da droga na bagagem do apelante, o fracionamento da substância em porções individualizadas e o contexto da abordagem em ônibus interestadual.

A forma de acondicionamento da droga em 33 invólucros autônomos, já prontos para circulação, constitui elemento objetivo de especial relevo para evidenciar a destinação mercantil e afasta a tese de porte para uso pessoal.

A análise da destinação da droga exige exame global das circunstâncias concretas, e o conjunto formado pela quantidade superior a 40g, pelo fracionamento prévio, pelo transporte interestadual, pela presença de utensílio com resquícios de outra droga e pela fragilidade da versão defensiva revela contexto incompatível com mero consumo próprio.

O parâmetro firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 possui natureza relativa e pode ser superado por elementos concretos de mercancia, o que ocorre quando a maconha, além de superar 40g, é apreendida fracionada em 33 porções individualizadas.

A eventual condição de usuário não exclui, por si só, a traficância, pois o ordenamento admite a coexistência entre uso e comercialização, inclusive como forma de financiamento do próprio vício.

A majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 incide porque o conjunto probatório demonstra que o apelante transportava o entorpecente entre unidades da Federação, em deslocamento iniciado em Porto Velho/RO com destino a Campo Grande/MS.

O regime inicial fechado deve ser mantido porque a reprimenda fixada, a reincidência e a presença de maus antecedentes justificam a adoção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão prévia do entorpecente em abordagem regular constitui fonte independente de prova e afasta a contaminação da condenação por alegada ilicitude no acesso inicial ao aparelho celular.

O fracionamento da maconha em múltiplas porções individualizadas, aliado às circunstâncias concretas da apreensão, autoriza o reconhecimento da destinação mercantil e impede a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 incide quando comprovado que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado da Federação, ainda que não haja efetiva transposição final da divisa.

A reincidência, os maus antecedentes e a pena aplicada legitimam a fixação do regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, X; CPP, arts. 386, VII, e 563; CP, art. 33, § 2o, “c”, e § 3o; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 506 da repercussão geral; STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29.11.2022; TJMT, AP n. 1013274-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 07.05.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1000815-25.2021.8.11.0078, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 13.03.2023; TJMT, Enunciado Criminal n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciados Orientativos n. 4 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017806-87.2021.8.11.0042

APELANTE: DIEGO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DA SILVA ALMEIDA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
13
a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 1017806-87.2021.8.11.0042 (PJe), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 355700987).

Nas razões recursais, o apelante requer, em preliminar, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio do aparelho celular e, por conseguinte, sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, bem como a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto (id. 355700992).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 3557700994).

A

32a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza – ID 358554374).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa suscita, em sede preliminar, a ilicitude das provas obtidas a partir do aparelho celular apreendido em poder do apelante, ao argumento de que o acesso inicial ao conteúdo do dispositivo teria ocorrido sem consentimento válido e sem prévia autorização judicial, em afronta às garantias constitucionais da intimidade e da vida privada.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A construção defensiva parte da premissa de que os policiais rodoviários federais teriam promovido indevida devassa no conteúdo do telefone móvel do acusado.

Ocorre que essa narrativa não se apresenta, nos autos, com a consistência necessária para infirmar a higidez do conjunto probatório.

Isso porque, embora o réu tenha afirmado, na fase extrajudicial, que não autorizou o acesso ao aparelho, os agentes responsáveis pela abordagem consignaram versão diversa, no sentido de que o próprio abordado franqueou o acesso ao dispositivo e forneceu os meios necessários ao seu desbloqueio.

Não se está, portanto, diante de quadro em que se possa afirmar, de forma segura e inequívoca, a ocorrência de atuação clandestina, arbitrária ou dissociada da colaboração do investigado no momento da abordagem.

De todo modo, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a existência de alguma irregularidade no contato inicial dos policiais com o conteúdo do celular, a consequência jurídica pretendida pela defesa não se sustentaria. E assim se conclui porque a condenação não foi edificada sobre os dados extraídos do aparelho como prova única, central ou indispensável da imputação.

Ao contrário, o édito condenatório encontra amparo em acervo probatório autônomo, idôneo e judicializado, formado por elementos que não guardam dependência lógica com o conteúdo digital questionado.

A apreensão do entorpecente antecedeu à análise do aparelho telefônico e decorreu da fiscalização realizada no interior de ônibus interestadual, ocasião em que foram localizados, na posse do apelante, os invólucros contendo a substância entorpecente já fracionada, além de objetos relacionados ao seu uso e acondicionamento.

A materialidade delitiva, portanto, já se encontrava delineada por fonte probatória independente, insuscetível de contaminação por eventual vício posteriormente arguido em relação ao celular.

Nessa linha de compreensão, não há falar em ilicitude por derivação.

A incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada pressupõe demonstração efetiva de nexo causal entre a prova originariamente tida por ilícita e os elementos probatórios subsequentes.

No caso concreto, esse vínculo contaminante não se verifica. A descoberta da droga não decorreu do acesso ao aparelho celular. Foi, em verdade, a apreensão da substância entorpecente que antecedeu e ensejou o aprofundamento da apuração, o que evidencia a existência de fonte independente de prova.

Some-se a isso o fato de que a análise pericial dos dados extraídos do aparelho foi posteriormente submetida ao devido controle jurisdicional, mediante autorização judicial específica para a quebra do sigilo, circunstância que afasta, sob o prisma formal, a alegação de que a prova técnica tenha sido produzida à margem da reserva de jurisdição.

Assim, ainda que se instaurasse debate acerca do acesso inicial ao dispositivo, remanesce hígida a constatação de que a persecução ulterior observou regular formalização judicial.

Além disso, o sistema das nulidades processuais não se contenta com alegações abstratas de ofensa a garantias constitucionais.

A decretação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief.
E, nesse particular, a tese defensiva também não se sustenta, pois não houve demonstração objetiva de que o conteúdo do aparelho tenha constituído a única base de convicção do juízo sentenciante, tampouco de que sua exclusão comprometeria, de forma decisiva, o juízo de certeza construído a partir das demais provas legitimamente produzidas.

O que se extrai dos autos é precisamente o oposto. A responsabilização penal do apelante foi firmada a partir de conjunto harmônico de elementos autônomos, composto pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo, pelas circunstâncias objetivas da abordagem e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ainda que se desconsiderasse integralmente o conteúdo do aparelho celular, subsistiria acervo robusto e suficiente à manutenção da condenação.

Sobre a legitimidade da atuação policial fundada em comportamentos suspeitos observáveis no momento da abordagem, oportuno recordar a advertência do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que:

“Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/08/2023).

Conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ, AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29/11/2022).

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 06 de setembro de 2021, por volta das 15h50min, na BR 364, Zona Rural, em Cuiabá, o denunciado Diego da Silva Almeida, transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, entre estados da federação, 33 (trinta e três) porções de maconha, com massa de 49,35 g (quarenta e nove gramas e trinta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.78879-01).

De acordo com o que foi apurado, uma equipe da polícia rodoviária federal realizava fiscalização de rotina no Posto PRF OP 102.

Consta que, durante inspeção no ônibus da empresa Eucatur de placa ATW 7414, com itinerário da cidade Porto Velho/RO para Criciuma/SC, notou-se que o denunciado Diego, o qual estava sentado na poltrona no 32, esboçou nervosismo excessivo; diante da reação, os agentes solicitaram que o investigado apresentasse documento de identificação, contudo, Diego informou que havia perdido referido documento.

Diante disso, os policiais verificaram a bagagem de mão do denunciado, na qual, localizaram um cachimbo artesanal e papel-alumínio; em continuidade as averiguações, foram encontradas dentro da bagagem de Diego, 33 (trinta e três) porções de maconha.

Em seguida, o denunciado autorizou o acesso ao seu aparelho celular e desbloqueou a senha, oportunidade em que os agentes visualizaram troca de mensagens do aplicativo whatsapp, cujo teor era a prática do comércio de entorpecentes realizado pelo investigado; constatou-se também fotos e vídeos de armas (imagens de id. 71475523 – pg. 16/19).

Perante a autoridade policial, o denunciado negou o tráfico de drogas; declarou que residia na cidade de Porto Velho/RO, o qual não se recordou, razão pela qual forneceu o endereço de sua mãe na cidade de Cacoal/RO;

asseverou que pegou um ônibus na cidade de Porto Velho com destino a cidade de Campo Grande/MS, pois seu irmão Thiago lhe arrumou um trabalho em uma empresa de roupas e peças íntimas; relatou que a passagem foi comprada por Thiago, enviada por whatsapp e retirada na rodoviária em Porto Velho; informou que viajou sem dinheiro, e que era morador de rua em Porto Velho, bem como é viciado em crack, cocaína e maconha; afirmou que seu irmão lhe mandou dinheiro por Pix, e que comprou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em maconha e pasta base de cocaína, porém a pasta base havia acabado e que as porções de maconha apreendidas eram para seu uso; alegou que outras pessoas de diversas quitinetes em Porto Velho usavam o seu aparelho celular, e que as conversas do whatsapp referentes a venda de drogas não era suas; disse que perdeu o documento pessoal no ano de 2019, e não conseguiu retirar a segunda via, motivo pelo qual viaja apenas com a certidão de nascimento.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado é reincidente, pois ostenta condenações definitivas por roubo majorado (processo 0009477 52.2014.8.22.0007) e lesão corporal no âmbito doméstico (processo 0011114 04.2015.8.22.0007) (processo executivo de pena no 0000002-96.2019.8.22.0007/SEEU), bem como, possui duas condenações em primeira instância por furto (processos no 0001931-3.2020.8.22.0007 e no 7001755-95.2021.8.22.0007), todos no estado de Rondônia.

Destarte, os depoimentos dos policiais, a grande quantidade de porções de entorpecente apreendido, aliados ao teor das mensagens do aplicativo whatsapp do aparelho celular, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas entre Estados da Federação praticado pelo denunciado.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Diego da Silva Almeida como incurso nos arts. 33, caput, e 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (...)”
(ID 355700445).

A defesa postula a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando, em síntese, que a substância apreendida se destinava ao consumo próprio.

A tese, todavia, não encontra amparo no conjunto probatório e se mostra incompatível com os contornos objetivos da ocorrência, tal como demonstrados ao longo da instrução criminal.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo termo de exibição e apreensão, bem assim pelo laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2021.78879-01, que atestou a apreensão de 33 porções de maconha, com massa líquida total de 49,35g, além de um cachimbo artesanal com resquícios de cocaína.

Não se trata, pois, de substância encontrada em bloco único, sem individualização ou em circunstância ambígua. Ao revés, a droga foi localizada já fracionada em múltiplos invólucros autônomos, previamente separados, prontos para circulação, dado objetivo que ostenta especial relevo na tarefa de distinguir o porte para uso da traficância.

A autoria, de seu turno, também emergiu segura e coerentemente demonstrada.

Os policiais rodoviários federais ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmaram a dinâmica da abordagem, a vinculação do entorpecente à bagagem do recorrente e, sobretudo, a forma de acondicionamento da substância, circunstância decisiva para a correta compreensão da destinação da droga.

Não se cuida, aqui, de narrativa vaga, genérica ou padronizada. Ao contrário, os depoimentos revelam dados concretos da ocorrência, com precisão suficiente para evidenciar que a substância não estava em situação compatível com o simples consumo pessoal.

A testemunha Emanoel Antônio Oliveira Agnelo de Carvalho foi expressiva ao afirmar:

“(...) Eu lembro que ocorreu essa prisão desse rapaz aí com essas trouxinhas já embaladinho, mas assim, detalhadamente, eu ainda fui ler o boletim de ocorrência para lembrar exatamente o que era; Essas trouxinha estava separada? Eram trouxas separadas ou era tudo uma só? Não, estava separado, tudo separadinho. Trouxinhas já prontas para vender; (...) Com relação a esse entorpecente encontrado, o senhor se lembra do que ele falou a respeito dessa droga? Se ele disse alguma coisa? Não, ele primeiro disse que não tinha nada. Aí a gente achou o cachimbo, aí do cachimbo a gente prosseguiu, e ele falava que não tinha nada, que ele era usuário e tal. E aí a gente achou as 33 (trinta e três) porções. E ele alegava, a todo o tempo, que era para uso, mas só que estavam já separados já, 33 trouxinhas. Não é nada comum alguém andar com, sendo usuário andar com 33 trouxinhas já separado (...)”.

Na mesma linha, o policial Flávio Vidigal Mendes confirmou a apreensão da droga no interior de ônibus interestadual e a sua vinculação direta ao apelante:

“(...) Então, nessa ocorrência aí, é porque quando a gente entra no ônibus, a gente costuma entrar em três, e dois vão até o fundo do ônibus e um fica ali na porta, né; Certo. Eu era o da porta. Então assim, o que eu lembro é mais parecido com o que está aí no BOPE mesmo. Não foi eu que, não foi eu quem abordou o indivíduo; (...) Mas o senhor sabe se foi encontrado entorpecentes na bolsa dele, na mochila? O senhor se recorda? Os colegas encontraram? Foi encontrado, porque na hora que eles encontraram, eles já trouxeram a mochila, junto com o indivíduo, e a droga estava dentro da mochila; (...) Esse ônibus era interestadual? Estava vindo de um estado para o outro? (...) eu não lembro para onde que era, mas era interestadual. Era Eucatur e todo Eucatur que passa aqui em Cuiabá é interestadual (...)”.

Esses relatos, além de coerentes entre si, harmonizam-se com os elementos documentais coligidos aos autos.

Consta do registro da ocorrência que a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina em ônibus da empresa Eucatur, no itinerário Porto Velho/RO x Criciúma/SC, quando notou o excessivo nervosismo do passageiro Diego da Silva Almeida.

Durante a averiguação, foram encontrados em sua bagagem de mão um cachimbo artesanal, papel-alumínio e, posteriormente, as 33 porções de maconha, tendo sido ainda registrado que o passageiro seguia viagem em contexto de deslocamento entre unidades da Federação.

Tal moldura fática afasta a narrativa simplificadora de que se estaria diante de mero porte para consumo

Com efeito, a análise da destinação da droga não pode ser feita a partir de um único dado isolado. Nem a quantidade, sozinha, resolve a controvérsia, nem a autodeclaração de usuário é suficiente para deslocar automaticamente a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

O que se exige é exame global das circunstâncias concretas, e, nesse ponto, o quadro probatório é eloquente: droga fracionada em 33 porções individualizadas, apreendida em ônibus interestadual, acompanhada de utensílio com vestígios de outra substância ilícita, em contexto de abordagem marcado por comportamento suspeito do agente e por versão defensiva desprovida de plausibilidade objetiva.

Registre-se, ainda, que a tese defensiva tampouco se sustenta à luz do parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral.

Ainda que se considere a quantidade de até 40 gramas de maconha como indicativo de uso pessoal, é preciso enfatizar que tal referencial não ostenta natureza absoluta, tratando-se de presunção meramente relativa, passível de superação sempre que o contexto da apreensão revelar elementos concretos de mercancia.

E é exatamente o que se verifica na espécie. Aqui, além de a quantidade apreendida ter sido superior àquela baliza, atingindo 49,35g, a droga foi localizada já dividida em 33 pequenas porções autônomas, circunstância que esvazia a narrativa de uso próprio e evidencia preparação para circulação ilícita.

A forma de acondicionamento, nesse contexto, não é dado periférico, mas elemento central de convencimento.

O fracionamento prévio em dezenas de invólucros individualizados não traduz mera conveniência pessoal do usuário, e sim padrão típico de distribuição no varejo.

Não se mostra racionalmente aceitável que alguém transporte, para consumo exclusivo, expressiva quantidade de maconha previamente subdividida em 33 unidades menores, prontas para entrega difusa.

Esse modo de apresentação da substância, por si só, já ostenta elevada carga indiciária de traficância, e, quando somado às demais circunstâncias do caso, conduz a juízo seguro de mercancia.

Sob esse mesmo enfoque, também merece relevo o dado empírico trazido aos autos, segundo o qual estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 grama de maconha seria suficiente para a confecção de um cigarro artesanal.

Nessa linha, a quantia de 49,35g permitiria, em tese, a elaboração de ao menos 98 cigarros, circunstância que reforça, de forma adicional, a baixa credibilidade da alegação de porte meramente individual, sobretudo quando se considera que a substância não estava acondicionada em porção única, mas já preparada em múltiplas frações autônomas.

Embora tal dado não seja tomado isoladamente como fundamento exclusivo da condenação, ele opera como vetor de reforço dentro de um quadro probatório já suficientemente revelador da destinação mercantil.

A versão do apelante, ao contrário, permaneceu isolada e destituída de força persuasiva.

Segundo sua narrativa extrajudicial, seria usuário de crack, cocaína e maconha, teria adquirido a droga por R$ 500,00 para uso próprio e alegou que as conversas de
WhatsApp
relacionadas ao tráfico não lhe pertenceriam porque outras pessoas utilizavam seu aparelho celular.

Ocorre que essa versão, além de não ter sido confirmada em juízo, colide frontalmente com os elementos objetivos da apreensão, notadamente com o modo de fracionamento da droga, a forma de transporte e a ausência de qualquer dado concreto que legitime a tese de consumo exclusivo.

Cumpre destacar, ademais, que a eventual condição de usuário não exclui, por si só, a caracterização do tráfico.

O ordenamento jurídico não trabalha com categorias estanques e excludentes eis que, a experiência forense revela, não raramente, a coexistência entre uso e comercialização, inclusive como mecanismo de financiamento do próprio vício.

Por isso, a simples alegação de dependência ou hábito de consumo não neutraliza os indicativos concretos de mercancia quando estes se mostram objetivamente demonstrados.

Nesse sentido, esta Corte já firmou compreensão de que a condição de usuário de substância ilícita não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, sendo recorrente a figura do traficante usuário ou do usuário traficante, nos termos do Enunciado Criminal n. 3 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A propósito, também se revela pertinente o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar a condenação criminal.

É precisamente a hipótese dos autos, em que as declarações dos agentes públicos não apenas se mostram coerentes entre si, como se encontram integralmente respaldadas pelos elementos materiais da ocorrência.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o fracionamento da droga constitui elemento de especial relevo na demonstração da finalidade mercantil:

“
A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa”
(TJMT, AP n. 1013274-22.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 7/5/2024).

Em igual direção:

“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que ‘a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário’. A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000815-25.2021.8.11.0078, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 13/03/2023).

E não é despiciendo rememorar, ainda, o teor do Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, possui natureza de ação múltipla ou tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares ali previstos.

Assim, comprovado que o apelante transportava substância entorpecente em contexto revelador de destinação mercantil, mostra-se correta a subsunção dos fatos ao art. 33,
caput,
da Lei de Drogas

Desse modo, a leitura global do acervo probatório conduz a conclusão inequívoca.

A droga apreendida superou o parâmetro quantitativo indicado pelo Supremo como referencial relativo de uso pessoal, estava fracionada em 33 porções individualizadas, era transportada em ônibus interestadual e foi encontrada em contexto incompatível com o simples consumo próprio.

A narrativa defensiva, além de isolada, não encontrou ressonância nos autos. Já a versão acusatória mostrou-se coerente, objetiva e amparada em prova material e oral convergente.

Por conseguinte, não há espaço para a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, impondo-se a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como reconhecido na sentença.

No tocante à causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, correta se mostra a sua incidência, porquanto o conjunto probatório evidencia, de forma segura, que o entorpecente era transportado entre unidades da Federação, circunstância expressamente contemplada pelo legislador como vetor de maior reprovabilidade da conduta.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que o apelante realizava o transporte da droga em deslocamento iniciado na cidade de Porto Velho/RO, com destino a Campo Grande/MS, o que basta para a configuração da majorante em questão.

Não se trata de mera inferência extraída da natureza do veículo utilizado, mas de dado concreto e objetivamente comprovado nos autos.

Aliás, o próprio acusado, na única oportunidade em que foi ouvido, admitiu expressamente que
“pegou um ônibus em Porto Velho com destino a Campo Grande/MS”,
declaração que, longe de favorecer a tese defensiva, corrobora de modo direto a interestadualidade do transporte.

Soma-se a isso o fato de que, a partir dos dados extraídos do aparelho celular mediante prévia autorização judicial, foi localizada a passagem emitida em nome do réu, indicando embarque em Porto Velho/RO e desembarque em Campo Grande/MS, documento juntado no relatório investigativo, a reforçar, por fonte documental idônea, aquilo que já emergia da própria narrativa do acusado e das circunstâncias da abordagem.

Não se trata, portanto, de mera suposição abstrata fundada na natureza do coletivo, mas de circunstância concreta, extraída do contexto da abordagem e reiterada pelos elementos documentais e testemunhais coligidos aos autos.

Também não há razão para desmerecer a palavra dos policiais. Ausente qualquer indício de má-fé, animosidade pessoal ou propósito espúrio de incriminar inocente, seus relatos conservam plena eficácia probatória, especialmente quando em consonância com os demais elementos dos autos.

Nessa diretriz, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Atente-se que o Enunciado Orientativo no 04 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que
"a incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal".

Diante desse contexto, sobejam elementos para a manutenção da condenação do apelante DIEGO DA SILVA ALMEIDA, porquanto comprovado que transportava drogas de uso proscrito no país, entre Estados da Federação, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao regime prisional, a reincidência, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reprimenda imposta (7 anos de reclusão) justificam o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do CP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026